Tribunal: TJMT
Processo: 0002200-60.2012.8.11.0039
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002200-60.2012.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANILTO ROQUE TOMASI JUNIOR - CPF: 037.079.551-25 (APELANTE), EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (ADVOGADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA - CPF: 028.940.041-41 (VÍTIMA), WELINGTON FOSTINO DE SOUZA NEVES - CPF: 027.848.111-66 (VÍTIMA), PAULO CESAR FERREIRA NEVES - CPF: 012.606.551-99 (VÍTIMA), HENRIQUE DE SOUZA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 028.575.721-07 (VÍTIMA), WALQUIRIA DOS SANTOS TERRADAS - CPF: 035.273.371-30 (VÍTIMA), ALICE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 842.637.508-10 (VÍTIMA), JESUINA BENEDITA DE ALMEIDA - CPF: 895.754.311-20 (VÍTIMA), VALÉRIA DOS SANTOS TERRADAS (VÍTIMA), NATAL TERRADAS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (ADVOGADO), VANILTO ROQUE TOMASI JUNIOR - CPF: 037.079.551-25 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS (3X) EM CONTINUIDADE DELITIVA EM CONCURSO MATERIAL COM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ABSOLVIÇÃO POR UM CRIME DE ROUBO MAJORADO – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL – PRELIMINAR DEFENSIVA: 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (FATO 9) E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (FATO 7) – MODALIDADE
IN ABSTRATO
– ACOLHIMENTO – DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO

– 2. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO – INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES CONSTANTES NO ART. 226 DO CPP – MÁTÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – RECURSO MINISTERIAL: 3. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO (FATO 4) E FURTO QUALIFICADO (FATO 3) – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA INDENE QUANTO A AUTORIA DELITIVA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INCIDÊNCIA DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – 4. CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 16, IV, DA LEI 10.826/03
– AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – POSSIBILIDADE – CRIMES AUTÔNOMOS E CONTEXTOS DISTINTOS – RECURSO DEFENSIVO: 5.
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO FATO 1 E 5 – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVA – RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS – PROCEDÊNCIA – DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA –ABSOLVIÇÃO DECRETADA – 6. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – MUDANÇA DA FRAÇÃO DE AUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DISCRICIONARIEDADE RELATIVA – RÉU QUE APRESENTA DIVERSAS CONDENAÇÕES – NECESSIDADE DE MAIOR REPRENSÃO –
QUANTUM
ADEQUADO – 7. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E ULTRATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – SITUAÇÃO REFLETIDA NA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE RECUSAL – NÃO CONHECIMENTO – 8.
CONCURSO DE MAJORANTES – AFASTAMENTO NECESSÁRIO - INCIDÊNCIA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP E SÚMULA 443 DO STJ – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA CUMULAÇÃO – 9.
EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL – IMPOSSIBILIDADE – SUBTRAÇÃO DE PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DISTINTAS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 35 – 10.

ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE –
QUANTUM
DE PENA ACIMA DE 8 ANOS – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NO REMANESCENTE, PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER.

1.

Verificada a ocorrência da prescrição
in abstrato
, ou seja, aquela que se regula pela pena máxima cominada ao crime, nos termos do artigo 109, IV, do Código Penal, é imperativo decretar a extinção da punibilidade da pretensão estatal quanto aos crimes de associação criminosa e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

2.

A defesa argumentou a nulidade da prova, em razão do descumprimento das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, alegando, ainda, em sede meritória. Portanto, constato que a preliminar deve ser analisada de forma criteriosa, pois se confunde com o mérito, motivo pelo qual não merece acolhimento em sede preliminar.

3.

É necessária a manutenção da sentença absolutória quando não forem produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, provas seguras quanto à participação delitiva do agente na empreitada criminosa. No caso em questão, a vítima do crime de roubo não reconheceu o réu como autor do delito e, em relação ao crime de furto, as vítimas não presenciaram a subtração, não havendo qualquer outra prova que indique a autoria por parte do réu. Portanto, é correta a interpretação dada pelo juízo sentenciante, aplicando o brocardo
"in dubio pro reo"

4.

Tratando-se o crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito como uma conduta autônoma, cometida em local e contexto distintos do crime de roubo majorado, é necessário o reconhecimento da conduta e a condenação com base no artigo 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, não se podendo falar em consunção.

5.

A sentença penal condenatória se fundamentou exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, o qual, além de não ter seguido as recomendações legais para sua realização, não apresentou uma afirmação contundente e peremptória de que o apelante é o real autor dos crimes e, na ausência de outras provas que sustentem a sentença penal condenatória, é necessária a reforma da sentença para absolvê-lo dos crimes descritos nos FATOS 1 e 5, em razão da fragilidade probatória.

6.

É possível a adoção de uma fração especial na primeira fase da dosimetria da pena, desde que haja fundamentação concreta, assim, considerando que o apelante possui diversas condenações (total de 08) que justificam a consideração dos maus antecedentes, é necessária uma maior reprimenda por parte do Estado, sendo autorizada a exasperação no patamar adotado pelo juízo singular.

7.

Reconhecida a atenuante da confissão e a ultratividade da lei penal mais benéfica pelo juízo sentenciante, carece de interesse recursal, uma vez que a situação já foi refletida na sentença.

8.

Conforme a Súmula 443 do STJ, para que haja a aplicação de majorantes na terceira etapa da dosimetria da pena, é necessária a fundamentação específica e, na ausência de tal fundamentação, uma majorante deve ser utilizada como causa de aumento na terceira fase da dosimetria, enquanto a outra deve ser considerada como circunstância judicial.

9.

Não há que se falar em exclusão do concurso formal, pois, mediante uma única ação, no mesmo contexto fático, o apelante subtraiu patrimônios de vítimas distintas, sendo correta a aplicação do concurso formal entre os delitos para a dosimetria da pena. No entanto, é possível a correção da fração para o patamar de 1⁄2, tendo em vista o número de seis vítimas, conforme o Enunciado Orientativo nº 35.

10.

É inviável o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, uma vez que a pena fixada foi superior a 8 anos de prisão e existem circunstâncias judiciais negativadas, conforme os artigos 33, §2º, “a”, e §3º, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos, a tempo e modo, pelo
Ministério Público Estadual
e por
Vanilto Roque Tomasi Junior
,
contra sentença anexada em ID 209498183,

em que foi
condenado à pena total de
22 anos, 03 meses e 28 dias
de reclusão, no regime
fechado
, e pagamento de
33 dias-multa,
pelo cometimento do crime previsto no
art. 157, §2°, inciso II, § 2° - A, c/c artigo 71, (3x) e art. 288, todos do Código Penal
, e o
absolveu
das imputações previstas nos art. 155, §4°, inciso IV, do CP, art. 157, §2º incisos I e II do CP e art. 12 e 16 da Lei 10.826/03.

O Ministério Público apresentou razões de recurso, requerendo a reforma da sentença para que
Vanilto
seja
condenado
pelas práticas dos crimes previstos nos
art. 157, §2º, incisos I e II (FATO 04), art. 155, § 4º, inciso IV (FATO 03), ambos do Código Penal
, e nos
art. 12 e art. 16, inciso IV, ambos da Lei nº 10.826/03,
argumentando que
há provas suficientes
para sustentar uma sentença condenatória (ID. 209498188).

A defesa de
Vanilto
apresentou razões recursais em ID. 209498208, arguindo,
preliminarmente
, a
prescrição
dos crimes previstos no
art. 288 do CP e no art. 12 da Lei 10.826/06
, bem como a
nulidade do reconhecimento pessoal
e
fotográfico
realizado nos autos, pois não teria seguido as formalidades legais (art. 226 do CPP) atinentes aos FATOS 01 e 05.

No
mérito
, a defesa almeja a
absolvição
dos crimes descritos nos
FATOS 01 e 05 – roubos majorados
– devido à
anemia probatória
. Na dosimetria da pena, requer: a) quanto à pena-base, que seja aplicada a
fração de 1/6
para a exasperação das vetoriais; b) a aplicação da
ultratividade da lei penal mais benéfica
, aplicando a lei anterior vigente em 2012 em relação a todos os crimes de roubo, afastando a incidência da Lei nº 13.654/2018; c) o afastamento do
concurso de majorantes
; d) o reconhecimento da
atenuante da confissão
relativa ao FATO 02; e) o afastamento do
concurso formal de crimes
, devendo ser considerado crime único, ou
alternativamente
, a readequação da
fração do concurso formal para 1/2
, vez que se tratava de 06 vítimas; f) o reconhecimento da figura da
continuidade delitiva
, na fração de 1/5; g) por fim, o
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
.

As
contrarrazões
da defesa vistas em ID. 209498206 são pelo
desprovimento
e das contrarrazões ministeriais vistas em ID. 209498214 são pelo
parcial provimento
, para o acolhimento da prescrição.

A
PGJ,
em parecer, opinou pelo
acolhimento da preliminar
de prescrição da pretensão punitiva estatal referente aos crimes de
Associação Criminosa
e
Porte ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
, e
no mérito
pelo
des
provimento
do recurso, contudo, sem sumariar o seu entendimento. (Id. 215900199)

É o Relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que no dia 04.05.2012, por volta das 20h45min, na Rua Santa Catarina, nº 1.168, Bairro Centro, São José dos Quatro Marcos/MT,
Alexandre Moreira da Silva,
Vanilto Roque Tomasi Júnior,
Adão Cristiano da silva Rodrigues, Alexandre Martins de Lima, José Luiz Brum, Wanderson Rogério de Laet, Laerte Meyer Camilo
e
Ezaquel Ferreira de Souza,
com consciência de vontade e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si um aparelho celular, um notebook, um relógio marca Orient, uma câmera digital, a chave com controle do alarme de um veículo GM/Prisma, um carregador universal, além de várias joias e bijuterias, bem como o valor de R$ 150,00 em dinheiro, pertencentes à vítima
Alice Rodrigues da Silva.
(FATO 01)

No dia 08.06.2012, por volta das 20h15min, na Rua Brasília, nº 1.053, Bairro Centro, São José dos Quatro Marcos/MT,
Alexandre Moreira da Silva,
Vanilto Roque Tomasi Júnior,
Adão Cristiano da silva Rodrigues, Alexandre Martins de Lima, José Luiz Brum, Wanderson Rogério de Laet, Laerte Meyer Camilo
e
Ezaquel Ferreira de Souza,
com consciência de vontade e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si consistente em joias, diversos aparelhos celulares, um computador portátil, uma câmera digital e uma motocicleta, pertencentes às vítimas
Henrique Souza Fernandes dos Santos, Paulo César Ferreira Neves, Valéria dos Santos Terradas, Jesuína Benedita de Almeida, Walquíria dos Santos Terradas e Natal Terradas.
(FATO 02)

No dia 10.06.2012, em horário indeterminado, na Rua Bahia, s/n, Bairro Ciderlândia, Rio Branco/MT,
Alexandre Moreira da Silva,
Vanilto Roque Tomasi Júnior,
Adão Cristiano da silva Rodrigues, Alexandre Martins de Lima, José Luiz Brum, Wanderson Rogério de Laet, Laerte Meyer Camilo
e
Ezaquel Ferreira de Souza,
com consciência de vontade e unidade de desígnios, subtraíram em proveito comum, coisa alheia móvel consistente em um videogame, uma máquina fotográfica, pares de tênis, roupas, celulares, joias, computador portátil e uma motocicleta de propriedade da vítima
Danilo de Souza Coelho e Marilza Bis.
(FATO 03)

Ainda, no dia 12.06.2012, por volta das 17h55min, na Rua Washington Luiz, nos Residencial Furlan, Bairro primavera, Araputanga/MT,
Alexandre Moreira da Silva,
Vanilto Roque Tomasi Júnior,
Adão Cristiano da silva Rodrigues, Alexandre Martins de Lima, José Luiz Brum, Wanderson Rogério de Laet, Laerte Meyer Camilo
e
Ezaquel Ferreira de Souza,
com consciência de vontade e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram coisa alheia móvel, consistente em uma motocicleta marca Honda CG 150, FAN ESI, placa NUE 1383, juntamente com um capacete, carca Taurus, cor preta, com flores rosa e cinza, um aparelho celular, de propriedade da vítima
Fernanda Aparecida Ferreira de Oliveira.
(FATO 04)

No dia 12.06.2012, por volta das 20h49min, na Rua Amador Bueno, Bairro Centro, próximo ao Lago Azul, Araputanga/MT,
Alexandre Moreira da Silva,
Vanilto Roque Tomasi Júnior,
Adão Cristiano da silva Rodrigues, Alexandre Martins de Lima, José Luiz Brum, Wanderson Rogério de Laet, Laerte Meyer Camilo
e
Ezaquel Ferreira de Souza,
com consciência de vontade e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram coisa alheia móvel consistente em uma motocicleta Titan 150 FAN, cor preta, ano 2012, placa OAX 3207, a carteira com documentos pessoais e cartões de banco, bem como um aparelho celular de propriedade da vítima
Welington Fostino de Souza Neves
e um aparelho celular pertencente à vítima
Fábio de Oliveira.
(FATO 05)

No dia 13.06.2012, na Rua J, s/n, Bairro Vilage Araputanga/MT,
Alexandre Moreira da

Silva,
Vanilto Roque Tomasi Júnior,
Adão Cristiano da Silva Rodrigues e Alexandre Martins de Lima,
com consciência de vontade, possuíam arma de fogo de uso permitido, qual seja, um revolver calibre .38 Special, marca Taurus, número de série NG982208, além de 04 cartuchos do mesmo calibre; também possuíam uma arma de fogo de uso permitido, qual seja, um revolver calibre .32 Long, marca Taurus, com numeração de série suprimida, além de 04 cartucho do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.
(FATOS 07 e 08)

No ano de 2012, nas cidade de Araputanga/Mt, São José dos Quatro Marcos/MT e Rio Branco/MT,
Alexandre Moreira da Silva,
Vanilto Roque Tomasi Júnior,
Adão Cristiano da silva Rodrigues, Alexandre Martins de Lima, José Luiz Brum, Wanderson Rogério de Laet, Laerte Meyer Camilo
e
Ezaquel Ferreira de Souza,
com consciência de vontade e unidade de desígnios, de forma estável e duradoura, em quadrilha armada, para o fim de cometer crimes. (FATO 09)

Em razão disso
todos foram denunciados
como incursos nos art. 155, §4°, inciso IV, c/c art. 157, §2º incisos I e II (4x), c/c art. 288, todos do CP e art. 12 e 16, inc. IV, da Lei 10.826/03.

Em decisão de ID. 209498155 – pág. 74/75, foi determinado o desmembramento dos autos em relação aos corréus
Alexandre Martins de Lima, Alexandre Moreira da Silva, Adão Cristiano da Silva Rodrigues, Ezaquel Ferreira .de Souza, José Luiz Brum
e
Ueberson Rogério de Laet.

Em decisão de ID. 209498155 – pág. 121 foi determinado o desmembramento em relação ao ora apelante
Vanilto Roque Tomasi Junior
e ao corréu
Laerte Meyer Camilo
e, na sequência, em pág. 122, determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP, em razão de
Vanilto
estar em local desconhecido.

Em razão do cumprimento do mandado de prisão em relação a
Vanilto,
foi dado o regular andamento ao processo em data de 19.08.2014, determinando-se a citação do acusado.

Após o fim da instrução processual, o Juízo Oficiante entendeu por bem
condenar
o apelante
Vanilto Roque Tomasi Junior
nos como incurso no
art. 157, §4°, inciso II, § 2° - A, c/c artigo 71, (3x) e art. 288, todos do Código Penal
, e o
absolveu
das imputações previstas nos art. 155, §4°, inciso IV, do CP, art. 157, §2º incisos I e II do CP e art. 12 e 16 da Lei 10.826/03.

Da sentença, o Ministério Público e a Defesa apresentaram recurso, visando a reforma da sentença.

Assim, realizado este introito. Passo a análise dos apelos.

PRELIMINAR – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO

Egrégia Câmara:

A defesa suscitou a necessidade de se reconhecer a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos crimes de
Associação Criminosa
e
Porte Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
.

Pois bem, a prescrição é matéria de ordem pública e, verificando sua ocorrência, deve ser declarada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP:
"Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício."

Assim, é necessário o acolhimento do pedido formulado pelo Apelante para se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos referidos crimes.

A denúncia foi recebida em
23.08.2012
(ID. 209498154 – pág. 70/8), firmando-se assim o
primeiro marco interruptivo
da contagem do prazo prescricional, nos termos do disposto no art. 117, I, do CP. Posteriormente, os autos foram
suspensos
em
25.10.2013
(ID. 209498155 – pág. 122 – PDF), por estar o apelado em lugar desconhecido, retornando ao seu
regular andamento
em
19.08.2014
(ID. 209498155 – pág. 130 – PDF).

Regularmente instruído o processo, o Magistrado
a quo
condenou o apelante pelo crime capitulado no art. 288 do CP, fixando a pena de 01 ano e 06 meses de reclusão, bem como foi omisso quanto ao crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/06.

Em
14.02.2024
(ID. 209498182), foi publicada a sentença condenatória. Ou seja, mesmo com a
suspensão do processo
, passou-se mais de
10 anos

após o recebimento da denúncia
, constatando-se a ocorrência da prescrição da pena
in abstrato
, uma vez que,
mesmo antes da prolação da sentença condenatória
,
já havia se passado o lapso temporal
para o reconhecimento da
extinção da pretensão punitiva estatal.

A pena máxima para ambos os crimes é de
03 anos
, cujo prazo prescricional, a teor do
art. 109, inciso IV, do Código Penal
, é de
08 anos
. Portanto, é evidente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, visto que transcorreu o lapso temporal de
10 anos, 07 meses e 27 dias
entre o
recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória
, considerando a
suspensão do prazo prescricional.

Isso torna imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e a consequente extinção da punibilidade do agente, com fundamento no disposto no art. 107, IV, primeira figura; art. 109, IV; e art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

Destaco o seguinte entendimento:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 180, CAPUT, DO CP – SENTENÇA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO (VIRTUAL) – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PROPRIAMENTE DITA DA PRETENSÃO PUNITIVA – LAPSO TEMPORAL ATINGIDO – CONTAGEM DO PRAZO COM BASE NA PENA MÁXIMA DE 04 (QUATRO) ANOS – PRAZO PRESCRICIONAL DE 08 (OITO) ANOS – ART. 109, IV, DO CÓDIGO PENAL – DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA A PRESENTE DATA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – RECURSO PREJUDICADO PELA PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. A extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre o recebimento da denúncia até a presente data, decorre tempo caracterizador da prescrição propriamente dita, considerando a pena máxima, nos termos do artigo no art. 107, inciso IV, 1ª parte, e no art. 109, inc. IV, ambos do Código Penal, por isso mesmo, impede a análise do Recurso Ministerial.” (TJ-MT - RSE: 00059015420118110042, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023)

Assim, acolho a preliminar arguida para reconhecer a
prescrição da pretensão punitiva Estatal
referente aos
crimes de Associação Criminosa (art. 288 do CP) e Porte Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/06).

NULIDADE DE PROVAS – DESCUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP

Requer a defesa, a declaração da nulidade do reconhecimento pessoal e fotográfico atinente aos FATOS 01 e 05, ante a inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal, e a consequente absolvição do acusado ante a fragilidade do arcabouço probatório.

Após a análise minuciosa dos autos, constato que tal preliminar se confundirá com o próprio mérito da causa, razão pela qual desde já a afasto.

MÉRITO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A)

DA CONDENAÇÃO PELO ART. 157,§2°, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (4° FATO).

O
Parquet
requer a reforma da sentença do juízo singular, por entender que as provas produzidas nos autos, a saber, as declarações da vítima e da testemunha,
são suficientes para embasar um édito condenatório
.

Contudo, ao analisar as provas constantes dos autos, entendo que a decisão do juízo sentenciante
não merece reforma
, tendo em vista que aplicou o princípio do
in dubio pro reo
, e
absolveu
o apelado por entender pela
ausência de provas
, o que
endosso neste momento
.

Ora, a vítima
Fernanda Aparecida Ferreira de Oliveira
declarou em juízo que foi até a casa de
Jamile
buscar alguns produtos de revenda, esclarecendo que, ao chegar, foi abordada ainda em sua motocicleta, momento em que lhe puxaram o cabelo e tiraram o seu celular. A depoente afirmou que
não sabe quem a assaltou
, porém descreveu a compleição física do agressor e
realizou o reconhecimento de um deles em sede policial.

Em sede inquisitorial, a vítima
Fernanda Aparecida

reconheceu a pessoa de
Alexandre Moreira da Silva
como sendo quem a abordou e subtraiu os seus pertences, conforme
Termo de Reconhecimento de Pessoa constante à pág. 55 – PDF.

A testemunha
Jamile Rios de Almeida
afirmou em juízo que a vítima chegou em sua casa, mas, como ela demorou para entrar, foi verificar, momento em que foi abordada por um homem
colombiano
, usando máscara, que colocou uma arma em sua cabeça e a mandou deitar. Relatou que colocaram as duas dentro da casa deitadas, solicitando a chave e o documento da motocicleta. Disse que
não viu o rosto dos indivíduos que as abordaram.

Inquirido sobre os fatos, o apelado
Vanilto

negou a participação delitiva
, afirmando que, à época, havia fugido da Penitenciária de Sinop juntamente com outras pessoas, e que, em razão disso, a polícia
lhes imputou todos os crimes que ocorreram na região
.

No presente caso, a negativa de participação delitiva apresentada pelo apelado
ganha especial contorno
, uma vez que a
acusação não conseguiu produzir nenhuma prova indicando seu envolvimento na empreitada criminosa
. À luz do art. 156 do CPP, cabia à acusação apresentar prova de sua alegação.

No caso em tela, a vítima foi enfática em juízo ao afirmar que
não sabia quem havia lhe assaltado
. No entanto, disse que havia realizado um reconhecimento em sede policial, no qual, conforme se vê às fls. 55 – PDF, oportunidade em que reconheceu
pessoa diversa do ora apelado
.

Não foi produzida qualquer prova que
pudesse indicar o envolvimento do apelado no crime ora analisado
. Portanto, está correto o entendimento do juízo singular, que aplicou o princípio do
in dubio pro reo
para, ao final,
absolvê-lo
da imputação do crime de roubo majorado, relativo ao FATO 04.

Nesse sentido:

“(...) 1. De rigor a manutenção da absolvição do acusado em atenção ao princípio in dubio pro reo quando o conjunto probatório é bastante frágil para ensejar a condenação pelo crime de roubo majorado, tendo em vista que no processo criminal vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível, cristalina e indiscutível, o que não se verifica no caso dos autos, considerando que o contexto probatório se mostra frágil, notadamente no que se refere à autoria delitiva. 2. Recurso ministerial desprovido.” (N.U 0011841-24.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

“(...) Em observância ao princípio do in dubio pro reo, está correta a absolvição da imputação delitiva, quando a prova produzida se mostra insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação dos agentes.” (N.U 0012387-94.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

Nesse panorama, não havendo, nos autos,
certeza quanto à autoria delitiva
, uma vez que a vítima, em nenhuma das fases processuais, reconheceu o apelado como um dos indivíduos participantes do delito, e não havendo qualquer prova a indicar sua participação, é impositiva a manutenção da sentença absolutória, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e no brocardo jurídico in dubio pro reo.

Como é sabido, a condenação apenas pode ser decretada quando os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e sua autoria. Não sendo este o caso dos autos,
mantenho a sentença intocada neste ponto.

B)

DA VISADA CONDENAÇÃO PELO ART.155, §4°, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL (3° FATO)

Segundo o Órgão da Acusação, restou demonstrada de forma inequívoca a participação do Apelado no fato descrito no FATO 3, devendo ser reformada a sentença para condená-lo pelo crime previsto no art. 155, §4º, inc. IV, do CP.

No entanto, entendo que a sentença exarada pelo juízo de primeiro grau está correta, vez que
não foram produzidas provas sólidas a indicar a participação delitiva do apelado no crime sob análise
.

A vítima
Mailza Bis
, ao prestar declaração em juízo,
não soube declinar quem teria invadido sua residência
, pois, ao chegar ao local, já o encontrou revirado, com os objetos espalhados pela casa.

No mesmo sentido, a vítima
Danilo de Souza Coelho
declarou em juízo que apenas tomou conhecimento de que sua residência havia sido invadida ao chegar ao local e perceber que o portão estava danificado. Apesar de apresentar vários detalhes sobre o crime, em
nenhum momento indicou o apelado Vanilto

como o autor do delito.

Interrogado, o apelado
negou a autoria delitiva
, apresentando a mesma afirmação declinada para o crime anterior.

Como se vê, não há qualquer prova nos autos que leve a concluir que o apelado tenha envolvimento no furto praticado na residência das vítimas, pois
elas não presenciaram a subtração dos bens
, tampouco existem nos autos outras provas que possam levar à conclusão de que o apelado tenha praticado o crime em questão.

Ademais, conforme perfilhou a própria Procuradoria:
“embora a presentante ministerial sustente que alguns objetos furtados da residência das vítimas tenham sido encontrados em poder dos acusados, no imóvel localizado na Rua J, bairro Jardim Vilage, no município de Araputanga/MT, durante o cumprimento de um Mandado de Busca e Apreensão, não se pode ter, a certeza necessária, de que o apelante praticou o furto em comento.”

Necessário esclarecer que a condenação traz graves repercussões à vida dos indivíduos. Assim, para que ela ocorra, é necessário à
existência de provas sólidas e concisas
, o que não se verifica no caso em comento, no qual não foi possível a produção de
qualquer prova que indicasse a participação do apelado na empreitada criminosa
. Diante da fragilidade probatória, é
imperativa a manutenção da absolvição
.

Nesse contexto:

“(...) No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dubio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório se estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.

Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente que o acusado praticou o crime a ele imputado, cogente a reforma da sentença condenatória, em observância ao princípio do in dubio pro reo. (N.U 1011567-96.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

Diante disso,
mantenho a absolvição
atinente ao FATO 3, conforme exarado na sentença.

C)

DA VISADA CONDENAÇÃO PELO ART. 16, INC. IV, DA LEI N° 10.826/03 (FATO 08)

O i. representante do Ministério Público busca
afastar o instituto da consunção
, para que o apelado seja condenado como incurso no
art. 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/03
.

Argumenta, para tanto, que o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito foi praticado em
contexto distinto do delito de roubo majorado
, devendo ser afastado o princípio da absorção. No caso em comento, entendo que
razão assiste ao órgão ministerial.

Como é sabido, o princípio da consunção determina que a conduta mais grave e ampla deve
absorver
a conduta menos grave, aplicando-se a sanção referente à mais abrangente entre elas, pois se entende que um dos crimes foi cometido apenas como meio, ou fase preparatória, para a consecução do crime-fim.

No presente caso, o juiz sentenciante entendeu que o crime de posse de arma de fogo teria atuado como crime-meio. Porém, da análise dos autos, constato que esta
não foi a decisão mais acertada
, pois a conduta de posse ilegal de arma de fogo
não se exauriu na consumação do crime de roubo majorado
, havendo desígnios autônomos.

Ora, não se pode aplicar o princípio da consunção no presente caso. Conforme se verifica das provas coligidas nos autos, o apelado foi preso em uma residência, onde estava homiziado,
em que também
foi localizado um revólver, calibre .38 Special, marca
"Taurus"
, número de série NG982208, além de 04 (quatro) cartuchos do mesmo calibre, ou seja,
em contexto diverso dos delitos de roubos
.

Portanto, evidencia-se que estes
são crimes autônomos
, onde o crime de posse ilegal de arma de fogo não se exauriu no crime de roubo majorado.

Tal circunstância é confirmada pelo depoimento da testemunha
Ademir Rodrigues
, policial civil, que em juízo afirmou ter sido chamado para cumprir um mandado de busca em uma residência localizada no Bairro Jardim Vilage.
Ademir
confirmou que o apelado
Vanilto
foi localizado na residência, juntamente com vários objetos, entre eles,
duas armas de fogo.

Portanto, é evidente a existência de
desígnios autônomos entre as práticas delitivas
, razão pela qual é necessário
afastar o instituto da absorção
, para que o apelante seja
condenado pelo crime previsto no art. 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

A propósito:

“
(...)
1.
No tocante a aplicação do princípio da consunção, reconhecida a autonomia dos desígnios do paciente e a distinção dos bens jurídicos tutelados pelas normas penais, evidencia-se, no caso, a inaplicabilidade do referido princípio, dada a ocorrência isolada dos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo, o que denota a impossibilidade da absorção de um delito pelo outro.
2. Ademais, para infirmar as conclusões das instâncias ordinárias seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência que não se adequa à via estreita do habeas corpus. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no HC: 836737 PR 2023/0234610-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2023) Destaquei

Fortes nessas razões afasto o princípio da
consunção e condeno o apelado pela prática delitiva prevista no art. 16, inc. IV, da Lei. Nº 10.826/03
.

MÉRITO – DO RECURSO DE VANILTO ROQUE TOMASI JUNIOR

A)

ABSOLVIÇÃO DOS ART. 157, §4°, inciso II, §2° - A, DO CP (FATO 01 E 05)

A defesa requer a absolvição de
Vanilto,
alegando a ausência de provas que comprovem sua participação delitiva. Adicionalmente, argumenta que o
reconhecimento pessoal e fotográfico não atendeu às formalidades previstas no art. 226 do CPP.

Para ambos os crimes, a defesa insiste na ausência de provas, principalmente diante do
p
rocedimento de reconhecimento pessoal e fotográfico
realizado pela polícia, os quais não teriam seguido as
formalidades
estabelecidas no art. 226 do CPP, se tornando, portanto,
imprestáveis como elementos probatórios
e, consequentemente, comprometendo a sentença penal condenatória.

Inicialmente, necessário consignar que Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do
Habeas Corpus
nº 598.886/SC
, de 27.10.2020, conferiu
nova interpretação ao art. 226 do CP
P,
superando o entendimento até então vigente
, de que o artigo constituiria
“mera recomendação”,
e assim, não ensejaria nulidade de provas em caso de eventual descumprimento dos requisitos formais nele previstos.

Ainda, através do
HC nº 652.284/SC
, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que
“
O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art.
226
do
CPP
e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.”

Assim, conforme assentado pela Corte Cidadã, o
reconhecimento fotográfico e pessoal serve apenas como prova inicial
, devendo ser robustecido por
outras provas quanto à autoria delitiva
, à exegese do art. 226 do CPP, exige o cumprimento de diretrizes e formalidades para a sua validação.

No entanto, os reconhecimentos realizados nos autos referentes aos
FATOS 01 e 05

não foram corroborados por outros elementos probatórios ou são nulos por não terem respeitado as diretrizes estabelecidas no art. 226 do CPP
. Portanto,
não são aptos a sustentar uma sentença penal condenatória
. Explico.

Quanto ao crime referente ao FATO 01, envolvendo a vítima
Alice Rodrigues da Silva
, ela realizou um reconhecimento fotográfico em sede policial, conforme consta nas páginas 385/390 – PDF, no qual reconheceu as pessoas de
Vanilto Roque Tomasi Junior
, ora apelante/apelado, e
Alexandre Moreira da Silva
.

Entretanto, foram juntadas mídias de ocasiões distintas em que a vítima
Alice Rodrigues da Silva
foi ouvida. Na constatação em ID. 209498200/1, ela, ao ser questionada pelo representante do Ministério Público, reconheceu o apelante como um dos assaltantes de sua residência. No entanto, ao ser questionada pelo advogado de defesa sobre se tinha certeza de que o assaltante era a pessoa da foto, afirmou que conseguia reconhecê-lo apenas de perfil,
não podendo assegurar se era a mesma pessoa apresentada de frente na fotografia.

Na segunda mídia juntada em ID. 231601681, a vítima reconheceu apenas a pessoa da foto anexada às fls. 350, afirmando que esta pessoa havia adentrado sua residência e que, posteriormente, os policiais informaram que esta pessoa confirmou ser o responsável pelo assalto.

Verificando os autos, constatei que a fotografia anexada à folha numerada 350 se refere a
Alexandre Moreira da Silva
(pág. 390 – PDF).

Como se verifica, há divergências nas declarações da vítima mencionada, pois, nas duas ocasiões em que foi ouvida em juízo,
ela reconheceu pessoas distintas como responsáveis pelo assalto em sua residência
. Além disso, na oitiva registrada sob ID. 209498200/1, a vítima afirmou
não ter certeza quanto ao reconhecimento.

No que tange ao FATO 2, referente à vítima
Fábio de Oliveira
, entendo que o reconhecimento realizado
não seguiu as diretrizes estabelecidas no art. 226 do CPP
. Conforme consta no
Termo de Reconhecimento de Pessoa, às fls. 48 – PDF
foi apresentado apenas
UM SUSPEITO
para reconhecimento, qual seja, o ora apelante/apelado,
Vanilto Roque
, o qual foi imediatamente reconhecido pela vítima.

Conforme o art. 226 do CPP, é exigido que o suspeito seja apresentado
juntamente com outras pessoas que guardem qualquer semelhança com ele
. No presente caso, a vítima foi apresentada apenas ao ora apelante, o que
compromete a validade do reconhecimento e o torna nulo
,
não servindo como prova para fundamentar uma sentença condenatória.

Além disso, ao ser ouvido em juízo, a vítima
Fábio de Oliveira
declarou que teria reconhecido o suspeito pela expressão dos olhos e pela vestimenta, mas
não soube afirmar se o reconhecido era Vanilto ou Alexandre
.

Vale destacar que o apelante/apelado, ao ser interrogado sobre os fatos, negou qualquer envolvimento nos crimes em questão, admitindo apenas a prática do crime descrito no FATO 2. Relatou que, na época, havia fugido da Penitenciária de Sinop juntamente com outras pessoas e estava na região de São José dos Quatro Marcos, com o intuito de atravessar para a Bolívia.

Esclareceu que a polícia atribuiu a ele e aos demais fugitivos todos os crimes ocorridos na região, embora nem todos fossem de sua responsabilidade. Afirmou que cada um deve responder apenas pelos crimes que cometeu, sendo a responsabilidade dele restrita ao descrito no FATO 2.

Considerando esses esclarecimentos, as provas produzidas nos autos
não oferecem a segurança necessária para a prolação de uma sentença condenatória
. A condenação, como é sabido, possui graves repercussões na vida do indivíduo, podendo resultar na privação de um dos direitos fundamentais, a liberdade de locomoção, assegurada pela Constituição Federal.

Há
dúvidas substanciais quanto ao reconhecimento realizado pela vítima
Alice Rodrigues
. Em depoimentos prestados em momentos distintos, ela indicou pessoas
diferentes como responsáveis pelo roubo à sua residência
, e em um dos reconhecimentos, afirmou
não ter certeza quanto ao apontamento feito
.

Por sua vez, o reconhecimento realizado pela vítima
Fábio
é
viciado desde o início
, uma vez que lhe foi apresentado
exclusivamente o apelante/apelado para reconhecimento
, o que induziu ao reconhecimento do mesmo como responsável pelo crime. Destaca-se ainda que, em juízo, a vítima
não conseguiu identificar com certeza quem reconheceu em sede policial
.

Além dos reconhecimentos realizados na fase inquisitiva, não há
outras provas que indiquem que o apelante foi o autor dos crimes em questão
. A manutenção da sentença, portanto, seria temerária, dada a
evidente dúvida quanto à participação delitiva do apelante.

Sobre a matéria segue entendimento deste Sodalício:

“(...)

Se a vítima não foi capaz de identificar o autor do crime, com a certeza necessária para a condenação, à míngua de outras provas a
manutenção
da
sentença

absolutória
é medida de rigor, em observância ao princípio
in

dubio

pro

reo
.
(N.U 0000731-58.2016.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024) Destaquei

No que diz respeito às provas, é importante ressaltar que, em crimes patrimoniais, o depoimento da vítima pode ter uma relevância probatória especial, especialmente quando corroborado por outras evidências produzidas nos autos. Contudo, observo que, além do depoimento das vítimas e do reconhecimento realizado em sede policial,
nenhuma outra prova foi produzida para demonstrar a autoria ou participação do apelante no delito.

Assim, a sentença penal condenatória se fundamentou
tão somente no reconhecimento pessoal e fotográfico realizado pelas vítimas
, os quais além de não seguir as recomendações legais para a sua realização, não teve afirmação contundente e peremptória de ser o Apelante o real autor do fato delituoso.

E mesmo que assim não fosse, os reconhecimentos fotográficos e pessoais, por si só, não são suficientes para embasar uma condenação, sendo necessário o respaldo por outros elementos de prova, os quais não existem nos autos.

Esclareço que para haver uma condenação na esfera criminal, não se admite uma situação conjectural ou mera desconfiança, sendo forçoso que se tenha
convicção/certeza
sobre a prática do crime, vez que no direito penal vige a
verdade real
, não sendo suficiente a verdade formal, como no direito civil, motivo pelo qual vigora o princípio do
in dubio pro reo,
pois existindo dúvidas sobre a autoria do fato, a melhor decisão a se tomar é a absolvição, para que não ocorra uma injustiça com uma condenação indevida.

Vejamos:

“(...)2. O reconhecimento fotográfico efetuado em sede inquisitorial é incapaz de permitir, por si só, a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem que esteja corroborado pelos demais elementos de convicção produzidos nas duas fases da persecução penal. Assim, a reforma da sentença condenatória para que o segundo apelante seja absolvido da imputação que lhe foi feita é imperiosa porque, do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da sua participação no crime narrado na peça acusatória, devendo, por conta disso, serem aplicadas, em seu favor, as disposições preconizadas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico in dubio pro reo. 3. Recurso do primeiro apelante desprovido e do segundo apelante provido.” (N.U 1015090-37.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)

Com essas considerações, tendo em vista a mácula existente no reconhecimento pessoal e fotográfico realizado pelas vítimas, não havendo qualquer outro elemento de prova juntado nos autos para evidenciar a autoria delitiva, fica inviabilizada a manutenção da sentença condenatória, sendo imperativa a absolvição do apelante, por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

B)

DOSIMETRIA DE PENA – PENA BASILAR – FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO

Segundo o apelante/apelado, na dosimetria da pena relativa ao FATO 2, o magistrado teria incorrido em erro ao desconsiderar o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, aplicando uma fração diversa daquela usualmente adotada pelas Cortes Superiores. Assim, argumenta-se que a
fração adequada seria de 1/6.

Da sentença, constato que assim fundamentou o juízo sentenciante:

“(...) b) Antecedentes: o acusado possui maus antecedentes, sendo: processo de n° 0009319-86.2008.8.11.0015, transitado em julgado em 08/12/2011; 0008070-66.2009.8.11.0015 transitado em julgado em 10/09/2013; 0003043-34.2011.8.11.0015 transitado em julgado em 13/10/2014; 0008018-07.2008.8.11.0015 transitado em julgado em 28/06/2013; processo n° 0005681-42.2014.8.11.0045, transitado em julgado em 13/03/2015; processo n° 0017208-97.2014.8.11.0042, transitado em julgado em 28/06/2016; processo n° 0000829-77.2014.8.11.0108 transitado em julgado em 23/08/2018 e processo n° 0000762-57.2012.8.11.0052, transitado em julgado em 12/07/2023. O que constatei pela pesquisa nos sítios eletrônicos disponíveis, principalmente pelo SEEU. (...)

À vista das circunstâncias analisadas individualmente e considerando a existência de várias condenações para a caracterização dos maus antecedentes, fica autorizada a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo, mostrando-se adequado e suficiente para a reprovação e prevenção do delito o acréscimo de 1⁄2.

Razão pela qual
fixo
a pena-base para o crime previsto no art. 157, do CP em
06 (seis) anos de reclusão e 10 dias-multa.”

Como é sedimentado por este Tribunal de Justiça,
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena -base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando -se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(
Enunciado n. 39
).

Para a fixação da pena-base, não se exige o uso exclusivo de critérios puramente objetivos e matemáticos, nem a observância de valores previamente definidos em lei. Admite-se, portanto, o exercício de discricionariedade por parte do julgador, desde que respeitada a razoabilidade entre o aumento da pena e a circunstância judicial valorada negativamente, como ocorreu no caso em análise.

Entretanto, para evitar injustiças, as Cortes Superiores têm estabelecido entendimento de que as frações de 1/6 sobre a pena mínima e 1/8 sobre o termo médio (o intervalo entre a pena mínima e a máxima prevista para o crime) são consideradas justas e proporcionais.

Nesse sentido:

“(...) 1. Na dosimetria da pena, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2237246 MS 2022/0341851-6, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023)

No entanto, há circunstâncias que justificam uma maior repressão por parte do Estado, ocasião em que poderá ser aplicada uma fração especial. Essa aplicação deve ser acompanhada de uma fundamentação concreta e objetiva por parte do d. Magistrado para justificar tal exasperação.

Confira-se:

“(...) 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a "elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima,
exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses
" ( AgRg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 6/8/2021). (...)” (STJ - AgRg no HC: 810694 PB 2023/0092464-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023) Destaquei

Nos autos, constata-se que o Magistrado Sentenciante fundamentou a aplicação da fração de 1⁄2 para a exasperação da pena-base nas várias condenações do apelante/apelado, caracterizando-o com
maus antecedentes
e justificando uma maior reprovação. A fundamentação apresentada pelo d. Magistrado é adequada, dado que o apelante possui 08 condenações que contribuem para a negativação dos
maus antecedentes
, o que demanda uma maior reprovação por parte do Estado, refletida na exasperação de sua pena inicial.

Nesse contexto, os Tribunais Pátrios reconhecem que a existência de múltiplas condenações é uma causa determinante para a aplicação de frações superiores àquelas usualmente empregadas, incluindo a fração de 1⁄2, para a exasperação da pena,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. INFRAÇÃO AO ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE DESACATO. TIPICIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (HC n. 379.269/MS). COMPATIBILIDADE DO CRIME COM O ARTIGO 13 DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. OFENSAS VERBAIS A POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. DELITO QUE PROTEGE A HONRA E O PRESTÍGIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. DOLO CONFIGURADO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO AFASTA A CULPABILIDADE DOS AGENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO DA PENA APLICADA AO RECORRENTE JOSIMAR ILHA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE RECONHECIDAS. RECORRENTE QUE POSSUÍA VÁRIAS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIORES AO FATO. UTILIZAÇÃO DE QUATRO DELAS PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE COMO MAUS ANTECEDENTES E OUTRA PARA RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DO BIS IN IDEM. MAUS ANTECEDENTES (04). APLICAÇÃO DO CRITÉRIO PROGRESSIVO. PENA BASE QUE DEVE SER EXASPERADA NA PROPORÇÃO DE 1/3 PARA A CIRCUNSTÂNCIA DE MAUS ANTECEDENTES.
"[...] Feito isso, calcula-se a fração de aumento da pena-base com fundamento no critério progressivo 'aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro e
1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações'.”
(TJ-SC - APL: 00022224820178240018 Chapecó 0002222-48.2017.8.24.0018, Relator: Juliano Serpa, Data de Julgamento: 09/08/2019, Terceira Turma de Recursos - Chapecó) Destaquei

“(...)
Condenações utilizadas para os maus antecedentes diferentes da empregada para a reincidência. E por insistir no cometimento de roubos, bem como pelo número de processos utilizados para justificar os maus antecedentes,
correta a aplicação de metade para o aumento inicial à básica
.
3. Regime semiaberto. Descabimento. Réu cometeu delito de gravidade concreta, apresentando maus antecedentes e reincidência específica, além das circunstâncias do caso (delito cometido na via pública, sem se importar com pessoa que pudessem ajudar o ofendido, nem com a possibilidade da passagem da polícia). Ousadia em sua ação. Além disso, a atenuação do regime em nada contribuiria para a consecução de nenhum dos três objetivos da pena, quais sejam, a pacificação social, a prevenção da criminalidade e a recuperação do criminoso. Negado provimento.” (TJ-SP - APR: 15286909620198260228 SP 1528690-96.2019.8.26.0228, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 27/04/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/04/2021) Destaquei

Com efeito, em atenção ao critério utilizado na sentença,
mantenho a pena-base, tal qual como fixada pelo juízo sentenciante.

C)

DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO E ULTRATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA

De início, verifico que os pedidos realizados pela defesa, referentes ao
reconhecimento da atenuante da confissão e à ultratividade da lei mais benéfica
,
carecem de interesse recursal
, uma vez que a sentença já contemplou tais pleitos.

Isso porque a sentença
reconheceu a confissão do apelante/apelado em juízo
, aplicando, inclusive, a fração de 1/3 a seu favor, o que é superior àquela usualmente aplicada,
resultando em um benefício ao réu
.

Além do mais, a sentença adotou a
ultratividade da lei mais benéfica
, considerando que os fatos ocorreram em 2012, ou seja, antes da vigência da Lei nº 13.654/18. Dessa forma, foi aplicada a redação anterior do art. 157, §2º, inc. I, incidindo a fração de 1/3 para a exasperação da majorante.

Assim, tendo os pedidos realizados em sede de recurso já sido contemplados na sentença,
não os conheço.

D)

CONCURSO DE MAJORANTES

A defesa continua afirmando que não foi respeitado o disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, uma vez que o d. Magistrado aplicou o
concurso de causas de aumento
(concurso de pessoas e uso de arma de fogo), quando, na verdade, deveria ter considerado apenas uma delas para o aumento da pena na terceira fase da dosimetria.

Como é sabido, o juiz
não está obrigado
a limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, uma vez que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal trata de uma possibilidade, configurando, portanto, uma
discricionariedade
do magistrado.

Ademais, conforme estabelecido na Súmula 443 do STJ:
"O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes."

No entanto, conforme entendimento do STJ, para a cumulação de causas de aumento, o juiz deve
fundamentar concretamente sua decisão
, apresentando os motivos que o levaram a adotar tal procedimento.
Senão vejamos:

“(...) 2
. Quanto às majorantes do crime de roubo, o Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" (Súmula n. 443/STJ).
3.
No tocante à cumulação das majorantes do roubo, "a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique quando da escolha da cumulação das causas de aumento.
Portanto, qualquer que seja a solução, ela deve ser fundamentada" (HC n. 692.311/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021). (...)”

(STJ - AgRg no HC: 778173 SP 2022/0329848-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 16/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2023) Destaquei

No caso em questão, o juiz sentenciante procedeu com a cumulação das causas de aumento de pena, contudo,
não apresentou fundamentação adequada
que justificasse tal procedimento, limitando-se a indicar as majorantes e suas respectivas frações de aumento.

Portanto, é necessário afastar a cumulação das majorantes, uma vez que não houve fundamentação concreta para tal decisão. Nesse contexto, a majorante referente ao concurso de pessoas será deslocada para a consideração das circunstâncias do crime, aplicando-se a fração de 1/6, sendo tal providência admitida desde que não resulte em
reformatio in pejus.

Nesse sentido:

“(...) Na terceira fase da dosimetria da pena, a cumulação de causas de aumento exige motivação concreta, com referências às circunstâncias que as justifiquem a pluralidade de circunstâncias.

Havendo concurso de majorantes, é idônea a utilização das majorantes sobejantes para exasperar a pena-base, como circunstâncias do delito, e a mais grave, na terceira fase, como causa de aumento.” (N.U 1001610-12.2020.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

Logo, acolho o pedido da defesa para a realização de nova dosimetria da pena,
excluindo a cumulação das causas de aumento para o crime de roubo descrito no FATO 2 e,
mantenho a majorante referente ao uso de arma de fogo na terceira fase de dosimetria e desloco a causa remanescente para a consideração da vetorial das circunstâncias do crime.

E) D
A EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL

A defesa requer a
exclusão do concurso formal de crimes
, reconhecendo-se, assim, a configuração de crime único.

Destarte, observa-se que a magistrada sentenciante reconheceu a aplicação do disposto no artigo 70, caput, do Código Penal, e aumentou a pena em 2/3, considerando o número de infrações penais cometidas, em razão dos seis patrimônios distintos atingidos e subtraídos.

No presente caso, não se pode falar em crime único, uma vez que a prova dos autos não deixa dúvidas de que,
mediante uma única conduta
, a apelante, juntamente com outro indivíduo,
atingiu mais de um patrimônio, sendo imperiosa a aplicação do concurso formal.

Isso porque, ao ser ouvida em juízo, a vítima
Valéria dos Santos Terradas
informou que foram furtados os celulares de todas as vítimas, o dinheiro de seu pai,
Natal Terradas
, a aliança de seu marido,
Paulo César Ferreira Neves
, o notebook de sua irmã,
Walquíria dos Santos Terradas
, e a motocicleta de
Henrique Souza Fernandes dos Santos
. A vítima
Jesuína Benedita de Almeida
confirmou em juízo que foram subtraídos o seu celular e um relógio.

Assim, verifica-se que foram atingidos
seis patrimônios distintos
, não havendo como
afastar a aplicação do concurso formal de crimes
.

No mesmo sentido:

“
(...)
2.
Delimitação da controvérsia: "A prática do crime de roubo mediante uma só ação, mas contra vítimas distintas da mesma família, enseja o reconhecimento do concurso formal e não de crime único".
3. Afetação do recurso especial ao rito dos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, e arts. 256 ao 256-D do RISTJ, c/c o inciso I do art. 2º da Portaria STJ/GP n. 98, de 22 de março de 2021 (republicada no DJe em 24/03/2021), sem a suspensão do trâmite dos processos pendentes.” (STJ - ProAfR no REsp: 1960300 GO 2021/0294755-0, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 28/02/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/04/2023) Destaquei

Desse modo, não se pode considerar a ocorrência de crime único, mas sim a
pluralidade de delitos de roubo
, uma vez que os patrimônios claramente
não se confundem
, sendo
pertencentes a vítimas distintas
.

Contudo, é necessário
acolher o pedido da defesa para a alteração da fração utilizada na exasperação da pena em concurso formal, a qual foi fixada pelo magistrado sentenciante no patamar de 2/3.

Este e. Tribunal tem entendimento sumulado de que:
“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.”
(
Enunciado Orientativo nº 35
)

Ainda nesse sentido a Corte Cidadã:

“(...) 3. O aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e
1/2 para 6 ou mais infrações
; e 2/3, para 7 ou mais infrações. No caso, levando em conta que foram praticados 3 crimes contra, ao menos, 3 vítimas, o que totaliza mais de 6 infrações, não se mostra desproporcional a fração de 1/3 de aumento.4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 866667 SP 2023/0399397-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024) Destaquei

Assim sendo, considerando que o crime foi praticado em face de seis vítimas, é necessário acolher o pedido da defesa para
a readequação da fração aplicada ao concurso formal, estabelecendo o patamar de 1⁄2 para a exasperação da pena
.

F) DA DOSIMETRIA DE PENA

- O tipo incriminador previsto no art. 157 do CP prevê pena de 04 à 10 anos de reclusão e multa.

Nos termos dos art. 59, do CP, e considerando que pairam duas circunstâncias judiciais desfavoráveis o apelante, no caso, os maus antecedentes no patamar de 1⁄2 e circunstâncias do crime em 1/6
,
imponho
a pena-base de
0
6
anos e 08 meses de reclusão e 16 dias-multa
.

Na segunda etapa, ausente circunstâncias agravantes, porém presente circunstância atenuante, a qual mantenho a fração de 1/3 aplicada pelo juízo sentenciante, e chego a pena em formação de
04 anos, 05 meses e 10 dias
de
reclusão
e o pagamento de
10 dias-multa
.

Na última fase,
não incidem causas de diminuição de pena, apenas a causa de aumento de pena derivada do uso de arma de fogo (art. 157, §2º, inc. I, do CP). Por isso, na mesma linha do magistrado sentenciante, elevo a reprimenda em 1/3, encontrando a pena de
05 anos, 11 meses e 03 dias de reclusão e 13 dias-multa
.

Diante do concurso formal de crimes (art. 70 do CP), aumento a apena mais grave na fração de 1⁄2, encontrando a pena de
0
8 anos, 10 meses e 19 dias de reclusão

e
19
dias-multa
.

- O tipo incriminador previsto no art. 16, inc. IV, da Lei nº 10.826/03 do CP prevê pena de 03 a 06 anos de reclusão e multa.

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, e de forma análoga ao juízo sentenciante, considero as condenações que recaem sobre o apelante/apelado para a caracterização de
maus antecedentes
, totalizando oito processos. Diante do elevado número de processos, admite-se a aplicação de uma fração especial, razão pela qual mantenho a fração adotada pelo juízo singular, de 1⁄2. Não constato a existência de outras circunstâncias a serem negativadas. Assim, fixo a pena-base em
04 anos e 06 meses de reclusão
, além de
15 dias-multa
.

Na segunda etapa, não pairam circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na última fase,
não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno delitiva a pena de
04 anos e 06 meses de reclusão e 15 dias-multa
.

Diante do concurso material de crimes (art. 69 do CP), somo as penas, encontrando a resposta penal definitiva de
13 anos, 02 meses e 19 dias de
reclusão
e
34
dias-multa
,
quantum
que torno definitivo por inexistirem outros fatores a serem ponderados.

E)

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que concerne ao pedido de
mudança de regime inicial de cumprimento de pena
, em observância aos critérios previstos no art. 59 do CP, havendo circunstância judicial desfavorável ao apelante (
maus antecedentes e circunstâncias do crime),
bem como o
quantum
de pena fixado, mantém-se a decisão
a quo,
que fixou o regime inicial
fechado
(art. 33, § 2º,
“a”
e § 3º, do CP). Nesse sentido:

“(...)5. Ainda que se aplique a detração prevista no art. 387, § 2º, do CPP, a
existência de circunstância judicial negativa e o quantum das penas fixados acima de 8 anos, conforme reza o art. 33, §2º do CP, impedem a imposição de regime prisional diverso do fechado
.”

(N.U 1003693-93.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 02/04/2024) Destaquei

F)

DISPOSITIVO

Diante de tais considerações,
em
sintonia
com o parecer da
PGJ
,
DOU PARCIAL
provimento ao recurso
Ministerial
para
afastar a incidência do princípio da consunção
e, por consequência,
condenar

Vanilto Roque Tomasi Junior
como incurso na sanção prevista no
art. 16, inc. IV, da Lei nº 10.826/03
.

Ainda,
não conheço parcialmente
do recurso e,
em parte
com o parecer,
acolho
a preliminar de
prescrição da pretensão punitiva estatal
referente aos crimes previstos nos
artigos 288 do Código Penal e 12 da Lei 10.826/03
, rejeitando a preliminar remanescente e, no mérito,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Vanilto Roque Tomasi Junior
para
absolvê-lo
das imputações previstas nos
artigos 157, §2º, inciso II, e §2º-A, do Código Penal
(FATOS 01 e 05), com vítimas
Alice Rodrigues da Silva
e
Fábio de Oliveira
.

Além disso, afasto o
concurso de majorantes
na terceira fase da dosimetria da pena, transferindo uma delas para a consideração das circunstâncias do crime na primeira fase; Adequo a
fração de exasperação do concurso formal
referente ao FATO 02 para o
patamar de 1⁄2
e, assim, considerando as alterações realizadas neste voto e após realizar o
concurso material
com o crime de posse ilegal de arma de fogo, a resposta penal final será de
13 anos, 2 meses e 19 dias de reclusão
, em regime
fechado
, e o pagamento de
34 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024